Tribunal: TJSP
Processo: 2198565-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DOS EXECUTADOS. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NOVOS VALORES AVENÇADOS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. ACORDO NÃO RECONHECIDO PELA EXEQUENTE. DOCUMENTO APÓCRIFO. AUSENTE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE APTA A VALIDAR A REPACTUAÇÃO PRETENDIDA. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DOS EXECUTADOS. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NOVOS VALORES AVENÇADOS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. ACORDO NÃO RECONHECIDO PELA EXEQUENTE. DOCUMENTO APÓCRIFO. AUSENTE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE APTA A VALIDAR A REPACTUAÇÃO PRETENDIDA. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE SE OBSTAR A SATISFAÇÃO DO CREDOR. RECURSO IMPROVIDO. Efetuado bloqueio de numerário em conta dos executados, a fim de garantir a satisfação do credor, e não demonstrada a validade da repactuação do débito exequendo por eles reportada nos autos, inexiste amparo legal para obstar o levantamento da quantia depositada judicialmente, pela exequente.